Tribunal: TJSP
Processo: 0101617-57.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - Sentença que aplica a pena de 02 (dois) anos de reclusão, mais multa, com trânsito em julgado para a acusação - Decurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória - Prescrição da pretensão punitiva - Ocorrência - Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - Sentença que aplica a pena de 02 (dois) anos de reclusão, mais multa, com trânsito em julgado para a acusação - Decurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória - Prescrição da pretensão punitiva - Ocorrência - Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do acusado, prejudicado o recurso defensivo.